Tribunal: STF
Processo: RE 631048
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral à hipótese.



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.